Tribunal: TJES
Processo: 5004768-74.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004768-74.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAMUEL DAS NEVES JESUS

COATOR: 4A VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004768-74.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: SAMUEL DAS NEVES JESUS

IMPETRADO: 4A VARA CRIMINAL DE COLATINA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. FALHA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DO TÍTULO PRISIONAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DENEGAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em benefício de paciente custodiado preventivamente desde dezembro de 2024 pela suposta prática do crime tipificado no inciso I do § 4º do art. 155 do Código Penal. O impetrante alega constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, uma vez que a instrução criminal não iniciou após quinze meses de segregação, além de apontar anomalia administrativa consistente na manutenção do mandado de prisão vinculado à 1ª Vara Criminal após o desmembramento do feito para a 4ª Vara Criminal de Colatina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a manutenção da prisão preventiva por tempo superior aos prazos recomendados, ante o agendamento de audiência para data longínqua, configura excesso de prazo desarrazoado passível de relaxamento; (ii) verificar se a falha na migração administrativa do mandado de prisão entre juízos após o desmembramento processual invalida a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e os indícios de autoria encontram amparo nos elementos colhidos na fase inicial da persecução penal, justificando a medida extrema para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

O histórico criminal do paciente, detentor de diversas condenações definitivas por crimes patrimoniais cujas penas totalizam mais de onze anos, evidencia risco concreto de reiteração delitiva.

A aferição da razoabilidade da duração do processo demanda exame global da marcha procedimental e das singularidades do caso concreto, afastando-se a aplicação de critérios meramente aritméticos.

A continuidade da persecução penal, evidenciada pelo agendamento de audiência de instrução e julgamento, afasta o quadro de absoluta ausência de impulso processual apto a macular a prisão.

A irregularidade na vinculação administrativa do mandado de prisão caracteriza disfuncionalidade procedimental incapaz de transmudar automaticamente em ilegal a segregação lastreada em decisão judicial válida.

A insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão justifica a manutenção da custódia diante da gravidade concreta e dos maus antecedentes do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada, com determinação de regularização imediata do vínculo do título prisional pelo juízo processante.

Tese de julgamento:

A demora na instrução criminal deve ser analisada sob o critério da razoabilidade e não por mera soma de dias.

Falhas administrativas na transferência de mandados entre sistemas judiciários não ensejam a revogação automática de prisão preventiva fundamentada.

O risco de reiteração delitiva demonstrado por condenações pretéritas robustece a necessidade da manutenção da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados: inciso I do § 4º do art. 155 do Código Penal; parágrafo único do art. 316 e arts. 312, 313, 319 do Código de Processo Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004768-74.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: SAMUEL DAS NEVES JESUS

IMPETRADO: 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Samuel das Neves Jesus
, sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo e falha administrativa na gestão do título prisional.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 17 de dezembro de 2024, tendo a custódia sido convertida em preventiva na audiência realizada em 19 de dezembro do mesmo ano. A imputação decorre da prática de furto qualificado, em contexto no qual também houve flagrante de tráfico de entorpecentes em local conhecido como ponto de venda de drogas.

A análise do caso evidencia que a
materialidade
e os
indícios de autoria
estão devidamente amparados nos elementos colhidos na fase inicial da persecução penal.

A prisão preventiva foi fundamentada na
necessidade de garantia da ordem pública
e de
assegurar a aplicação da lei penal
. Soma-se a isso o histórico criminal do paciente, que ostenta diversas condenações definitivas por crimes patrimoniais, como furtos e roubos, cujas penas totalizam mais de onze anos. Esse quadro revela risco concreto de reiteração delitiva e demonstra a insuficiência, neste momento, de medidas cautelares diversas da prisão.

No que se refere ao
alegado excesso de prazo
, é firme o entendimento de que a duração do processo não se mede por simples contagem de dias, devendo ser examinada à luz das circunstâncias do caso concreto.

Embora o paciente esteja preso desde o final de 2024, verifica-se que a ação penal segue em regular andamento, já estando designada audiência de instrução e julgamento para 30 de junho de 2026. Não se identifica, portanto, inércia injustificada ou abandono do feito que caracterize ilegalidade apta a ensejar o relaxamento da prisão.

Quanto à
falha administrativa apontada pela defesa
, consistente na manutenção do mandado de prisão vinculado à 1ª Vara Criminal após o desmembramento do processo para a 4ª Vara Criminal de Colatina, trata-se de irregularidade que, embora deva ser corrigida, não compromete a validade da custódia. Cuida-se de vício de natureza administrativa, passível de pronta regularização pelo juízo competente, sem impacto sobre a legalidade de uma prisão decretada por decisão judicial fundamentada.

Diante desse cenário, não há ilegalidade manifesta a ser sanada pela via estreita do
habeas corpus
. Persistem os requisitos da prisão preventiva, especialmente diante do risco de reiteração delitiva evidenciado nos autos.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

Determino, contudo, que o juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina proceda à imediata
REGULARIZAÇÃO
da vinculação do mandado de prisão e promova a reavaliação periódica da custódia, nos termos da legislação processual penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)